Tribunal: TJPA
Processo: 0000384-87.2006.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000384-87.2006.8.14.0130

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: H. B. OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. MORA JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que, reconhecendo a prescrição intercorrente, extinguiu execução fiscal ajuizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se houve, no caso concreto, a inércia da Fazenda Pública a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, da Lei n. 6.830/1980 e da tese firmada pelo STJ no REsp n. 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige o transcurso do prazo legal combinado com a inércia do exequente, o que não se verifica quando há requerimento dentro do prazo legal e ausência de pronunciamento judicial.

4. A ausência de apreciação de requerimentos formulados pelo Estado do Pará, bem como a falta de atuação tempestiva do Judiciário, descaracteriza a inércia da Fazenda Pública, nos termos da Súmula 106/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada. Autos remetidos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:
“1. A inércia da Fazenda Pública não se configura quando demonstrado que foram protocolados requerimentos dentro do prazo legal e pendentes de apreciação judicial. 2. A mora do Judiciário impede o reconhecimento da prescrição intercorrente."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; LEF, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 106/STJ; STJ, REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença de origem, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interpostos pelo
Estado do Pará
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, que, ao reconhecer a prescrição intercorrente,
julgou extinta a ação de execução fiscal
movida contra HB Oliveira Indústria e Comércio (Id n. 10393509).

Em suas razões (Id n. 10393512), o Estado do Pará suscita a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e de fixação dos marcos temporais e defende a inocorrência da prescrição, atribuindo a paralisação do processo à morosidade judiciária e aduzindo a inobservância ao trâmite previsto no art. 40 e seus parágrafos da Lei de Execuções Fiscais.

Sem contrarrazões pela ausência de triangulação processual.

O Ministério Público do 2º Grau opinou pelo provimento do recurso (Id n. 12380922).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário

Virtual
.

VOTO

Conheço do recurso de apelação cível, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

O Estado do Pará objetiva a anulação ou reforma da sentença que, em sede de Execução Fiscal, declarou a ocorrência de prescrição intercorrente com fulcro no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do
REsp nº 1.340.553/RS, submetido a sistemática dos Recursos Repetitivos,
cujo Acórdão foi assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4.
Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo)
durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF
, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública
, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015),
ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(
STJ, REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018
, DJe 16/10/2018)" (grifo nosso)

Considerando as documentações constantes nos autos, verifico que em 12/09/2006 foi ajuizada a Ação de Execução de Dívida Tributária e
o despacho ordenador da citação foi proferido em 08/11/2006 (Id n. 10393507),
de modo que o prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução teve início, automaticamente, com a ciência da Fazenda Pública da tentativa frustrada de citação da devedora, ocorrida somente em
18/06/2012
[1]

.

Registre-se que em 26/07/2012 a Fazenda Pública Estadual apresentou requerimento para que fosse realizada tentativa de citação em novo endereço da executada, obtido junto ao DETRAN, e, caso não obtivesse êxito, fosse a citação realizada na pessoa da única sócia (Id n. 10393507 – pág. 15).

O pedido foi deferido pelo juízo (Id n. 10393508 – pág. 9) que, após a tentativa frustrada de citação no endereço da empresa (Id n. 10393508 – pág. 15), determinou a renovação da diligência, em 02/10/2012 (Id n. 10393508 – pág. 21), o que não foi efetivado, permanecendo os autos paralisados em cartório até a prolação da sentença em 24/04/2019.

Nesse tocante, ressalta-se que, em aditamento ao seu voto, o Excelentíssimo Ministro Mauro Cambell Marques, relator do REsp nº 1.340.553/RS, consignou que a localização do devedor ou dos bens, na forma do art. 40, § 3º, da LEF, compete ao Poder Judiciário, e não à Fazenda Pública, motivo pelo qual "
os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (...) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos
".

No caso, o pedido de citação no endereço da única sócia deveria ter sido efetivado pelo juízo de piso.

Ademais, apesar da ausência de efetiva citação do devedor no prazo de 05 (cinco) anos (art. 174 do Código Tributário Nacional
[2]

), após o período de 01 (um) ano de suspensão do processo, acarretar a prescrição intercorrente, na forma do art. 40 da LEF, é necessário observar que
"a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário",
conforme definido pelo STJ no julgamento do REsp 1102431/RJ (Tema 179 dos Recursos Repetitivos).

Tal entendimento encontra respaldo na Súmula 106, do STJ:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Considerando que, no presente caso, a citação foi inviabilizada pelo próprio aparelho judiciário, em razão da ausência de apreciação do pedido de redirecionamento da execução fiscal, resta incontroversa a não configuração de inércia do apelante a ensejar a declaração da prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRENCIA. MOROSIDADE DO PODER JUDICIARIO. RESP Nº. 1.340.553/RS. TEMA 179. RESP 1.102.431/RJ. EXEQUENTE CUMPRIU AS DILIGÊNCIAS DENTRO DOS PRAZOS. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001513-26.2002.8.14.0015 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. MOROSIDADE ATRIBUÍDA AO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. TEMA 179 DO STJ. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS AO MAGISTRADO DE PISO, PENDENTES DE PROCESSAMENTO. POTENCIAL CAUSA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO.

1. O Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário (art. 156, V, CTN), podendo ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva;

2. Em se tratando de ICMS, sabe-se que prevalece o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional, ocorre com a entrega da Guia de Apuração do ICMS, tributo sujeito a lançamento por homologação, havendo a constituição definitiva do crédito tributário, sendo que referido posicionamento foi firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na ocasião do julgamento do REsp n.° 1.120.295 SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que culminou, inclusive, na edição da Súmula n.º 436 - STJ;

3. Em observância ao entendimento exarado pelo STJ, considerando que não há informações acerca da entrega da Declaração Econômica Fiscal - DIEF do ICMS pelo contribuinte, tem-se a data de atualização da dívida como marco inicial da exigibilidade do crédito tributário, ou seja, a data de 10/07/2000, conforme consta da Certidão de Dívida Ativa que instrui os autos (ID nº 15207444 - Pág. 3).

Sendo assim, tendo em vista que a ação executiva fiscal foi ajuizada em 22/06/2005, o que representa um período de 4 anos, 11 meses, 1 semana e 5 dias contados retroativamente a partir do dies ad quem em 10/07/2000, não há que se falar em ocorrência de prescrição originária;

4. A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Aplicação da Súmula 106/STJ. Entendimento do Tema 179/STJ;

5. O apelante, ao ser intimado, tomou as medidas necessárias e formalizou os pedidos pertinentes, mantendo o andamento regular do processo. Portanto, não há fundamento para alegar prescrição intercorrente, pois a paralisação do feito se deu por razões alheias ao exequente, sendo a morosidade processual atribuída ao Poder Judiciário. Destaca-se que existem requerimentos pendentes de julgamento protocolados pelo exequente dentro do prazo prescricional.

6. Recurso provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002347-82.2005.8.14.0028 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/04/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
e
DOU-LHE PROVIMENTO
,

para cassar a sentença de piso e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025